Tribunal: TJBA
Processo: 8046483-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046483-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO SEVERO ALVES

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Edvaldo Severo Alves
, contra sentença do Juízo da 1
2
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da não apresentação de procuração com firma reconhecida.
O

A
pelante argumenta que a procuração já foi apresentada no momento da distribuição da
lide
e que não há previsão legal para o reconhecimento de firma para efeitos processuais. Requer a anulação da sentença e o retorno dos
fólios
à origem para regular tramitação.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir a legalidade da exigência de procuração com firma reconhecida, como requisito para o desenvolvimento válido do processo, na ausência de previsão legal ou indícios concretos de má-fé ou irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de previsão legal no CPC, ou em qualquer outra norma, quanto à necessidade de reconhecimento de firma para a validade da procuração apresentada, inviabiliza a imposição de tal exigência pelo
M
agistrado.

4. A prerrogativa conferida ao
A
dvogado para autenticar documentos, conforme o art. 425, IV, do CPC, e a fé pública inerente à advocacia tornam desnecessária a exigência de firma reconhecida em procurações.

5. Não havendo indícios concretos de má-fé, fraude ou irregularidade por parte d
o

Acionante
, não se justifica a imposição de medidas adicionais para a comprovação do mandato outorgado.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo
nº
1198, ainda pendente de julgamento, não autoriza, de forma genérica, a imposição de requisitos não previstos em lei, sem elementos concretos que indiquem litigância predatória.

7. A jurisprudência dos
T
ribunais estaduais, incluindo o TJSP, converge no sentido de que o reconhecimento de firma, na procuração judicial, não é exigência legal, tampouco requisito processual.

8. Outrossim, o Acionante acostou a procuração com firma reconhecida por autenticidade, cumprindo a determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 105, §2º; 319; 425, IV; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, I e II; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994), art. 5º.

J
urisprudência relevante citada:

TJSP, AI nº 2070066-39.2021.8.26.0000, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 31.03.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1009893-57.2018.8.26.0037, Rel. Ana Maria Baldy, j. 15.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8046483-94.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante

EDVALDO SEVERO ALVES
,
sendo
Apelad
o

o

BANCO DAYCOVAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO ao recurso.